Tribunal: TJMT
Processo: 0034876-13.2016.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034876-13.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXIMILIAN ALEX DOS SANTOS - CPF: 629.433.321-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E-TAG COMERCIO E CONTRUCAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Maximilian Alex Dos Santos
, no incurso do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição devido à ausência de provas que contraponham a negativa de autoria do réu, com esteio no artigo 386, inciso V e VII do CPP.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 169582550).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a preliminar de nulidade da busca domiciliar,
para o fim de anular as provas obtidas, pois, ocorrida sem o necessário mandado, bem como as provas derivadas do referido ato, determinando o seu desentranhamento dos autos, na forma do art.157 do CPP, culminando na absolvição do apelante, nos termos do art.386, inc. II, do CPP
. No mérito, opinou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa. (ID 174872164).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a preliminarmente de nulidade da busca domiciliar, para o fim de anular as provas obtidas, pois, ocorrida sem o necessário mandado, bem como as provas derivadas do referido ato, determinando o seu desentranhamento dos autos, na forma do art.157 do CPP, culminando na absolvição do apelante, nos termos do art.386, inc. II, do CPP.

AConstituição Federalexpressamente autoriza - art.5º,XI - a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de fundadas suspeitas: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado emdomicíliosem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Nesse sentido, o ingresso emdomicílioalheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Portanto, i
n casu
, a busca domiciliar encontra-se legitimada pela situação inicial, pois os policiais estavam em rondas na região, quando os suspeitos avistaram a guarnição policial, um deles saiu correndo, razão pela qual, os policiais abordaram primeiramente Joilson que estava na frente da casa. Por conseguinte, Joilson chamou pelo outro suspeito, e saiu o apelante da residência informando ser o proprietário, autorizando os agentes públicos a ingressaram em sua residência e realizaram buscas, senão vejamos,
in verbi
s:

“[...]durante as buscas a guarnição encontrou um
talão de cheque do banco Itaú
com 17
folhas, na sequência dos números sa-004664 a sa-00
4680, em nome da
empresa e-tag
comércio e construções; QUE ao realizarem
a checagem

do nome da
empresa via ciosp foi informado

que esta empresa teria sido roubada dias atrás e que o cheque seria produto de roubo. [...]”

Tais circunstâncias tornam desnecessária a existência de mandado judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. GENITORA DO PACIENTE QUE TAMBÉM É MORADORA DO IMÓVEL FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS. MANDADO JUDICIAL PRESCINDÍVEL. JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Precedentes -
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio - Ademais, o crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. Pela leitura dos autos, verifica-se que os policiais, em virtude de uma denúncia anônima, dando conta de que o paciente, que já era conhecido da polícia pela mercancia ilícita, estaria realizando a distribuição de drogas no Bairro Planalto, utilizando-se de sua residência como ponto de venda de entorpecentes, diligenciaram até o local e lá, o visualizaram na porta de sua casa, ocasião em que este, ao avistar os policiais empreendeu fuga para o interior do imóvel, razão pela qual os policiais, com a prévia autorização da mãe do paciente que a tudo acompanhou, adentraram a residência mesmo sem autorização judicial, e lá conseguiram apreender além das drogas, petrechos de mercancia, tais como balança de precisão e uma faca com resquícios de entorpecentes -
Nesse contexto, em que não houve o ingresso forçado na moradia, visto que este foi franqueado por um de seus moradores, é prescindível um mandado judicial, não existindo a aventada invasão de domicílio a justificar a ilicitude das provas obtidas pela polícia e, tampouco, a inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal
, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos como delineados, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 742896 GO 2022/0147796-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022, destaquei)”.

Dessa forma, o encontro de cheque ilícito proveniente de crime, em cumprimento de diligência legítima, amparada em fundadas razões, constitui prova lícita e apta a justificar a persecução penal.

Portanto, a diligência ocorreu em plena conformidade com o disposto no art.5º, incisoXI, daConstituição Federal, haja vista que além de fundadas suspeitas, a entrada dos policiais na residência foi devidamente autorizada pelo apelante, logo, não há quese falar em nulidadedas provas.

Desse modo,rejeitoapreliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 19/11/2016, por volta de 22h30m1n, na residência situada a Rua João Carlos Pereira Leite, Bairro Antes, nesta Capital, o denunciado MAXIMILIAN foi 12 preso em flagrante delito por adquirir/ocultar um talão de cheque do Banco Itaú com 17 folhas, ciente da procedência ilícita do produto (crime contra o patrimônio cometido em face da pessoa jurídica ETAG Comércio e Construções).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos 7 policiais militares avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas (ao visualizar a aproximação da guarnição o denunciado MAXIMILIAN levantou e rapidamente entrou para o interior da residência). Na oportunidade os militares realizaram a abordagem e, no n. interior do imóvel, localizaram o referido talão de cheque. [...]”

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do acusado, aduzindo a ausência de provas que contraponham a negativa de autoria do réu, contudo, sem razão, conforme se demonstrará.

Vejamos trecho, do depoimento do policial militar Wilberley,
in verbis
:

“[...] A gente estava em rondas, proximidade do córrego, eles estavam em frente desse córrego aí, que é em frente a casa dele, quando ele viu a guarnição descendo, que é uma descida, ele saiu correndo para ir na casa dele, ai tinha um menor na frente, fizemos a busca né, ai pedimos para entrar na residência dele para fazer as buscas na residência, encontramos esse cheque, estava lá dentro. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o termo de depoimento o policial Alexandre Santos, alegou que,
verbis
:

“[...]QUE estavam em ronda pela rua Joao Carlos Pereira leite, no bairro araes, e avistaram dois homens sentados em
frente a uma
residência, que
ao perceberem que seriam abordados, um dos homens se levantou
rapidamente e
correu para o interior da residência; QUE realizaram
abordagem do
suspeito JAILSON e o mesmo chamou pelo suspeito que correu; QUE
o suspeito
MAXIMILIAN saiu da residencia e Informou ser o proprietário da
mesma, ao ser
questionado autorizou buscas no interior da residência, em buscas a
guarnicao encontrou
um talao
de cheque do banco ltau com 17 folhas. [...]”

Embora em juízo a testemunha Joilson tenha negado, reconheceu sua assinatura em termo de depoimento, onde relatou que o cheque foi encontrado na residência do apelante, veja,
verbis
:

“[...]QUE estava passando em frente da casa de MAXIMILIAN e parou para
conversar um
pouco com ele, logo após foram abordados pela polícia militar, Que ficaram no local e
os policiais
realizaram busca pessoal; QUE nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal; QUE então
os policiais
realizaram busca na residência de MAXIMILIAN e encontraram um talão de cheque. [...]”

Assim, sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“[...]
A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.
(N.U 0002291-88.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023) (destaquei)

No caso, em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita do ouro, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

Assim, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Em razão do exposto, a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia, encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, Termo de entrega, todos em (Id. 169586374), sendo estes corroborados pelo depoimento da testemunha
e pelos depoimentos dos agentes policiais colhidos nas duas fases da persecução penal.

Portanto,
não há que se falar em absolvição do agente,
não vislumbro motivação para alterar a sentença recorrida
, se o conjunto probatório
formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial
, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo,

revela seguramente a prática do crime de receptação.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023